Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-95.2025.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800829-95.2025.8.14.0004

RECORRENTE: FRANCINETE GOMES FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCINETE GOMES FERREIRA
contra decisão que a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, pela suposta prática de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, em concurso de pessoas. O crime ocorreu em Almeirim/PA, em 12/10/2014, quando a recorrente, junto a outros acusados, teria agredido a vítima
Deyvid Nascimento Carvalho
, ocasionando-lhe a morte.

A defesa requereu (i) a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) a impronúncia por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, (iii) a desclassificação para o crime de
lesão corporal seguida de morte
(art. 129, § 3º, CP). O Ministério Público opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia da acusada;
(ii) estabelecer se a prova permite o reconhecimento de legítima defesa ou enseja absolvição sumária;
(iii) determinar se é possível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis)
, regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria (art. 413, CPP).

A
materialidade
está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela certidão de óbito, que apontam morte por choque hemorrágico e lesão vascular na coxa esquerda causada por arma branca.

Quanto à
autoria
, há testemunhos consistentes indicando que a recorrente participou ativamente das agressões, inclusive desferindo golpes contra a cabeça da vítima quando esta já se encontrava ao chão.

A
absolvição sumária por legítima defesa
exige prova inequívoca e incontroversa da excludente, o que não se verifica, diante de versões conflitantes sobre os fatos e da existência de indícios de agressão desproporcional.

A
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
pressupõe a demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se constata, pois os golpes em região vital indicam potencial letalidade e dolo eventual, questão que deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Não demonstrada qualquer causa excludente ou ausência de dolo patente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova da excludente é inequívoca e incontroversa.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é possível quando comprovada de forma cabal a ausência de
animus necandi
, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 29; CPP, arts. 413, 414 e 415.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, na conformidade do voto do Relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCINETE GOMES FERREIRA, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

A Recorrente foi pronunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa c/c concurso de pessoas).

Segundo os autos, o crime ocorreu na madrugada do dia 12/10/2014, em frente à Balsa Flutuante Rodrigo Bruno, no Município de Almeirim/PA, quando a recorrente, juntamente com CLODOALDO ABREU DOS SANTOS, ELIELMA RODRIGUES DA CRUZ, VANUBIA SANTOS SARGES e LUZIELK RODRIGUES COSTA, teria agredido a vítima DEYVID NASCIMENTO CARVALHO, que veio a óbito em virtude de choque hemorrágico, lesão vascular e traumatismo na coxa esquerda por arma branca. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão, exame de corpo de delito e certidão de óbito.

A defesa técnica de FRANCINETE GOMES FERREIRA, interpôs o Recurso em Sentido Estrito em 14/09/2022, pugnando pela:

1.

Absolvição sumária por ter agido em legítima defesa própria, alegando que a vítima retornou ao local da confusão armada com arma branca.

2.

Impronúncia, por insuficiência de provas quanto à autoria ou participação, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

3.

Subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, CP), em razão da alegada ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o não provimento do recurso, sustentando a suficiência probatória e o cabimento do princípio
in dubio pro societate
.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve integralmente a decisão de pronúncia.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que a recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto.

Passo à análise do mérito recursal.

I - Da tese de impronúncia por insuficiência de provas ou absolvição sumária por legítima defesa:

O pleito defensivo visa à impronúncia ou absolvição sumária, alegando insuficiência de indícios de autoria/participação e, alternativamente, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A decisão de pronúncia, no rito do Tribunal do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), regido pelo princípio do
in dubio pro societate
. Para a pronúncia, basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do CPP.

No caso dos autos, a materialidade delitiva está comprovada pelos documentos periciais e certidão de óbito.

Quanto aos indícios de autoria e participação da Recorrente FRANCINETE GOMES FERREIRA, o acervo probatório demonstra elementos suficientes para levar o caso ao Conselho de Sentença. Conforme destacado no parecer ministerial, testemunhas presenciais como Ana Clara Socorro Dos Santos E Márcio Araújo Dos Anjos declararam ter visto a Recorrente ("Nete") agredindo a vítima com chutes e socos, e até mesmo desferindo tamancadas na cabeça da vítima. As testemunhas Melk, Rosielem e Rudja confirmaram que todos os envolvidos espancaram a vítima, contribuindo para a sua morte.

A defesa alega que a recorrente agiu em legítima defesa, pois a vítima teria retornado ao local com um terçado e uma faca. Contudo, a absolvição sumária somente é cabível quando a prova da excludente de ilicitude for inequívoca e absolutamente isenta de dúvida. Havendo controvérsia nos autos, como as versões que indicam que a recorrente participou de agressão continuada, desferindo golpes em região vital (cabeça) enquanto a vítima estava ao chão e já ferida, a tese de legítima defesa não se configura de plano.

O reconhecimento da legítima defesa neste momento implicaria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Portanto, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), cabendo aos jurados decidir sobre a presença da excludente.

Assim, o pedido de impronúncia ou absolvição sumária não merece prosperar.

II - Da desclassificação para lesão corporal seguida de morte:

A defesa, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3º, CP), sob a alegação de que a recorrente não possuía
animus necandi
(dolo de matar).

Todavia, a análise da existência ou ausência do
animus necandi
também é matéria de mérito que compete soberanamente ao Tribunal do Júri. A desclassificação nesta fase processual só é possível se houver prova patente e irrefutável de que o agente não possuía a intenção de matar.

No presente caso, o arcabouço probatório indica que a Recorrente, em comunhão de esforços com os demais acusados (concurso de agentes), desferiu diversos golpes com tamanco na cabeça da vítima. A agressão em região vital do corpo da vítima, enquanto ela estava indefesa ao chão, levanta indícios da potencialidade letal da conduta e da consciência da possibilidade de causar a morte.

Não estando cabalmente comprovada a ausência de
animus necandi
, a análise do elemento subjetivo deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

Portanto, o pleito de desclassificação deve ser rechaçado, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão de pronúncia que submete a ré FRANCINETE GOMES FERREIRA a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no Art. 121, § 2º, inciso IV, c/c Art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado pelo sistema.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025